Tribunal: TJDFT
Processo: 0033511-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033511-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Em petição de ID 55305626, o exequente, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, requer a expedição de RPV, ao argumento de que o montante a ser recebido não ultrapassa o valor de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. Verifico que a pretensão do peticionante esbarra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, sujeito a repercussão geral, cujo acórdão foi publicado no dia 15/9/2020, com a seguinte tese (Tema 792): “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Assim, em atendimento ao princípio da proibição de decisão surpresa, previsto no art. 10, do CPC, intimem-se as partes para, em 15 dias, se manifestarem, requerendo, na ocasião, o que entenderem ser seu direito. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador